Tribunal: TJMT
Processo: 1018919-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018919-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVANTE), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVANTE), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVANTE), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVANTE), 4ª Vara Cível de Rondonópolis (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), OS CREDORES (AGRAVADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), RENATA FERREIRA ALEGRIA - CPF: 266.153.778-37 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), LUDMILA KAREN DE MIRANDA - CPF: 086.792.016-50 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), MARCOS ASSUNCAO TEIXEIRA LEITE - CPF: 031.753.516-11 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BRUNA DOMINGUES DE ARAUJO - CPF: 037.542.851-81 (ADVOGADO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 121.646.976-85 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), DIOGO SARTINI SILVA - CPF: 082.565.116-64 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. PEDIDO DE NOVO ADIAMENTO. PRAZO LEGAL DE 150 DIAS ULTRAPASSADO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de recuperação judicial, manteve a convocação da assembleia-geral de credores para ocorrer no prazo máximo de 30 dias, indeferindo pedido de novo adiamento formulado pelos
recuperandos
, produtores rurais, que alegavam necessidade de aguardar ciclo agrícola para formação de caixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, ultrapassado o prazo legal de 150 dias para a realização da assembleia-geral de credores (art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005), é possível novo adiamento, sob a alegação de sazonalidade da produção agrícola e dificuldades financeiras decorrentes de atos constritivos de credor
extraconcursal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece prazo máximo de 150 dias para realização da assembleia-geral de credores, visando celeridade e efetividade do procedimento, evitando adiamentos indefinidos.

4. A
flexibilização
desse prazo
exige situação excepcional e justificada, com a prova da
impossibilidade concreta e incontornável de realização do ato, o que não se verificou no caso.

5. O prazo legal já foi amplamente ultrapassado, tendo decorrido mais de 460 dias desde o deferimento do processamento da recuperação judicial.

6. A sazonalidade agrícola já foi considerada em decisão anterior, que autorizou adiamento anterior da assembleia; não há fatos novos que justifiquem nova postergação.

7. Atos constritivos decorrentes de obrigação
extraconcursal
regularmente constituída não configuram motivo suficiente para sobrestar a assembleia, sobretudo porque não atingem toda a produção agrícola do grupo recuperando.

8. A preservação da empresa (art. 47 da LREF) deve ser harmonizada com a segurança jurídica e a proteção dos direitos dos credores, não podendo servir de fundamento para blindagem patrimonial indefinida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de 150 dias previsto no art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 para realização da assembleia-geral de credores somente pode ser
flexibilizado
em hipóteses excepcionais, mediante comprovação de impossibilidade concreta e incontornável.

2. A sazonalidade agrícola, quando já considerada em adiamento anterior, não justifica nova postergação do conclave.

3. Atos constritivos relativos a obrigações
extraconcursais
não autorizam a suspensão da assembleia-geral de credores.

4. A preservação da empresa deve ser conciliada com a segurança jurídica e os prazos legais do procedimento
recuperacional
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47, 49, § 3º, e 56, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1004865-95.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo denominado Grupo Atanes em face de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1007028-73.2024.8.11.0003, que determinou a convocação da assembleia-geral de credores, no prazo de 30 (trinta) dias.

O grupo agravante se insurge do
decisum
, alegando, em suma,
que
o juízo
a quo
incorreu em erro ao designar de imediato a realização da AGC sem respeitar o ciclo de produção agrícola que lhes garante fluxo de caixa necessário à negociação com os credores, frisando que o grupo possui atividade eminentemente agrícola, caracterizada por forte sazonalidade, com receitas vinculadas exclusivamente aos períodos de colheita, sendo dois ao ano.

Reiteram que, anteriormente,
esta
Colenda Câmara deferiu liminar e posteriormente confirmou, por acórdão, a necessidade de se aguardar o encerramento da safra e a formação do caixa mínimo necessário
para a realização eficaz da assembleia, em consonância com os princípios da boa-fé, razoabilidade e preservação da empresa.

Argumentam que, em cumprimento à decisão liminar proferida neste agravo anterior, foi pactuada, em comum acordo com o Administrador Judicial, a designação das datas de 21 de outubro de 2025 para a primeira convocação e 28 de outubro de 2025 para a segunda convocação da AGC, datas essas que coincidem com a finalização da colheita da denominada “safrinha” e respectiva liquidação dos grãos.

Ademais, asseveram que a antecipação da assembleia compromete gravemente a condução do processo
recuperacional
, gerando risco de rejeição do plano por ausência de caixa e de informações financeiras adequadas, criando assim forte incentivo econômico aos credores para rejeitar o plano e conduzir a recuperação à falência.

Argumentam
, ainda,
que o juízo de primeiro grau desconsidera

que a integralidade da safra de soja de 2025 do Grupo Atanes foi arrestada em
razão de execução movida pela credora
PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.,

com decisão mantida por esta Corte, esvaziando momentaneamente a capacidade financeira do grupo.

Por fim, postularam
, em sede de tutela recursal antecipatória, a concessão de efeito ativo ao presente agravo a fim de suspender a determinação de realização imediata da AGC e assegurar sua realização nas datas já pactuadas com o Administrador Judicial, quais
sejam,
21 e 28 de outubro de 2025. No mérito, pugnam pela integral reforma da decisão recorrida.

Dada ciência aos credores/interessados acerca do recurso manejado, apresentaram contrarrazões o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
,
BANCO CNH
INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
,
SUÉCIA VEÍCULOS S
.
A.
e o

BANCO BRADESCO S.A
. Ainda, o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
apresentou manifestou pugnando que a controvérsia recursal se limitasse à assembleia-geral de credores, sem influir na matéria acerca do
stay

period
.

O parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
des
provimento
do recurso (Id.
301792382
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de processo de recuperação judicial em que figuram como
devedores Victor Takahashi Atanes
, João
Heros
Ribeiro Atanes, Atanes Serviços Agrícolas Ltda., U.V – Agrícola Ltda., e V.
Takahashi Atanes Serviços Agrícolas de Frutal Ltda., cujo
processamento foi deferido em 18/04/2024
. O Juízo
a quo,
após manifestação dos devedores, determinou a convocação da assembleia-geral de credores no
prazo de 30 (trinta) dias
e, na oportunidade, concedeu prazo adicional de blindagem do patrimônio dos devedores por mais 40 (quarenta) dias.

É a decisão recorrida, no essencial
:

“[...
]Tem
-se dos autos que, pela decisão de Id. 183705921, proferida em 12/02/2025, este Juízo convocou a Assembleia Geral de Credores para os dias 11 e 18 de
Março
de 2025.

Contudo, o grupo recuperando agravou da decisão e a Instância Superior assim decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004865-95.2025.8.11.0000 (...) Ante ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a Assembleia-Geral de Credores pelo prazo de 30 (trinta) dias. Findo o período, o Grupo Recuperando e o Administrador Judicial
deverão,
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar ao Juízo Universal uma nova data para a realização do conclave, observando os princípios da boa-fé e da proporcionalidade na designação” - Id. 185341082.

Sequencialmente,
o grupo recuperando se manifestou
em Id. 190601667 –
requerendo que o conclave seja realizado nos dias 21 de outubro e 28 de outubro de 2025
– asseverando que, após a colheita da safrinha o grupo terá maior chance de apresentar propostas modificativas e, consequentemente, atender mais interesses dos credores.

O Administrador Judicial opinou pelo deferimento do pedido – Id. 191004501.

[...]

Veja-se que a v. decisão que aportou aos autos determinou a suspensão da AGC pelo prazo de 30 (trinta) dias; ordenando que, ao final deste prazo, em 15 dias fossem indicadas novas datas, “observando os princípios da boa-fé e da proporcionalidade na designação”.

As datas apontadas pelo devedor (21 e 28 de outubro) notadamente não observaram os princípios invocados pelo D. Relator – pois adiariam a realização do conclave por mais 150 dias, o que
afasta-se
da proporcionalidade.

Importante frisar que, nos termos do disposto no Art. 56, § 1º da Lei 11.101/2005,
“A data designada para a realização da
assembléia
-geral não excederá 150 (cento e
cinqüenta
) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial”.

Na situação concreta,
a recuperação judicial foi deferida em data de 18/06/2024 (Id. 159337276)
, portanto, há quase 01 (um) ano – e a AGC ainda não se realizou, extrapolando, em muito, o prazo de 150 dias previsto na Lei 11.101/2005.

Tal circunstância evidencia que o pedido do grupo recuperando (para que a AGC seja postergada por mais 05 meses) não pode ser acolhido, por resultar em flagrante contrariedade ao permissivo legal.

Isto posto
, sem delongas,
DETERMINO A INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA QUE REALIZE A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DESTA DECISÃO.

[...]

Nesse
contexto,
com
fundamento no princípio da preservação da empresa e considerando as particularidades da atividade agrícola desenvolvida, notadamente a sazonalidade de seu ciclo produtivo,
PRORROGO A BLINDAGEM POR MAIS 40 DIAS (considerando a determinação para que a AGC seja realizada dentro de 30 dias).

Vale consignar, por fim, que a prorrogação em mais 40 dias não implica qualquer prejuízo desproporcional aos credores fiduciários, pois ao final de tal prazo
os mesmos
poderão exercer os direitos inerentes à propriedade fiduciária, caso não haja a aprovação do plano de recuperação. [
...]”
(Id. 194217864 –
PJe
de origem).

A controvérsia
recursal se restringe à análise de eventual imprecisão do Juízo Universal ao determinar a convocação da assembleia-geral de credores no prazo de 30 (trinta) dias
.

Pois bem.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pleito antecipatório (Id. 293035857), verifica-se dos autos que o Juízo Universal, inicialmente, convocou a Assembleia-Geral de Credores do Grupo Atanes para os dias 11 e 18 de março de 2025.

Os devedores/
recuperandos
, produtores rurais, insurgiram-se contra tal decisão, sustentando a necessidade de proporcionar um ambiente mais favorável às negociações, o que, segundo alegam, somente ocorreria a partir da formação de caixa decorrente dos ciclos produtivos.

Com tais fundamentos,
esta
Colenda Câmara de Direito Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1004865-95.2025.8.11.0000, deu provimento ao recurso, determinando o sobrestamento da Assembleia-Geral de Credores pelo prazo de 30 (trinta) dias. Determinou-se, ainda, que, após o decurso do prazo, o Grupo Recuperando e o Administrador Judicial indicassem nova data para a realização do conclave,

“observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé”
.

Naquela oportunidade, reputaram-se pertinentes as alegações dos devedores em recuperação judicial, especialmente quanto à sazonalidade da produção e à consequente limitação das janelas de comercialização. Todavia, instados a se manifestarem perante o Juízo
a quo
, os
recuperandos
pugnaram pela realização da Assembleia-Geral de Credores para os dias 21 e 28 de outubro de 2025, o que, ao meu sentir, revela-se incompatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé anteriormente determinados.

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 56, § 1º, traz redação expressa no sentido de que
“A data designada para a realização da
assembléia
-geral não excederá
150 (cento e
cinqüenta
) dias
contados do deferimento do processamento da recuperação judicial”
.
No caso, os agravantes tiveram o processamento da recuperação judicial autorizado em 18/04/2024, com a antecipação do
stay

period

concedido em 27/03/2024.

Nota-se, do dispositivo legal mencionado, que a norma visa assegurar a celeridade e a efetividade do procedimento
recuperacional
, evitando a sua postergação indefinida e garantindo que a coletividade de credores se manifeste tempestivamente sobre o plano apresentado.

Não se ignora,
por outro lado
, que este
Eg
. Sodalício, em hipóteses excepcionais e devidamente justificadas, já admitiu a
flexibilização
desse prazo, mormente quando presentes circunstâncias extraordinárias capazes de comprometer a efetividade da deliberação da assembleia e a própria viabilidade do soerguimento empresarial. Contudo,
cumpre frisar que tal
flexibilização
reveste-se de caráter absolutamente excepcional, exigindo demonstração robusta e inequívoca da impossibilidade concreta e incontornável de realização do ato no prazo legal.

Aliás, esse entendimento foi expressamente consignado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1004865-95.2025.8.11.0000, que tratou do mesmo processo de recuperação judicial ora em exame:

“[...]
3
. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 56, § 1º, fixa prazo máximo de 150 dias para a realização da AGC após o deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, esse dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, considerando o escopo maior da legislação, centrado no art. 47 da LREF, que consagra o princípio da preservação da empresa como vetor interpretativo fundamental do sistema.

4. O setor agrícola é marcado por forte sazonalidade, com ciclos produtivos e de receita rigidamente vinculados aos períodos de plantio e colheita. No caso dos autos, a AGC foi marcada para ocorrer antes da finalização do primeiro ciclo de colheita, o que inviabiliza a geração de caixa necessária à negociação das condições do plano com os credores, esvaziando o conteúdo econômico da deliberação e comprometendo a viabilidade da recuperação.

5. A rigidez formal do prazo de 150 dias, quando aplicada de modo dissociado da realidade econômica dos
recuperandos
, afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé, valores que devem orientar o
processo
recuperacional
. A interpretação teleológica do instituto não pode ser negligenciada, devendo a norma ser harmonizada com os objetivos da recuperação e com a realidade fática do devedor.

[...]”(
TJMT - N.U 1004865-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Não obstante,
o atual cenário fático-processual
não
evidencia
m
qualquer excepcionalidade
.

Como mencionado,
o Grupo Atanes
logrou êxito em postergar a assembleia-geral de credores, inicialmente marcada para março/2025,
justamente para que os
recuperandos
pudessem organizar seu fluxo de caixa e adequar as propostas a serem submetidas aos credores, em atenção às peculiaridades da atividade agrícola.
Na
quela
situação,
o Poder Judiciário lhes assegurou prazo adicional, oportunizando a estruturação adequada de sua estratégia de negociação.

Nesse contexto,
revela-se descabida a pretensão de novo adiamento da convocação do conclave, pois, além de já ultrapassado, e muito, o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias previsto no art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 — tendo transcorrido mais de 460 (quatrocentos e sessenta) dias desde o deferimento do processamento da recuperação judicial —, a tese de que se deve considerar novamente a sazonalidade agrícola, reiterada no presente recurso, desnatura o instituto e compromete gravemente a segurança jurídica e a própria finalidade do processo
recuperacional
, podendo convertê-lo, na prática, em instrumento de blindagem patrimonial indefinida.

No
que toca à
alegação de ausência de recursos em razão de atos constritivos praticados pela credora
extraconcursal

Protec
Produtos
Agrícolas Ltda.
, entendo que tal circunstância, por si só, não é suficiente para ensejar o sobrestamento da Assembleia-Geral de Credores.

Como consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente agravo, o arresto dos grãos decorreu de obrigação
extraconcursal
, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, regularmente constituída e garantida pela integralidade da safra de 2024 de uma das áreas cultiváveis do grupo, garantia essa livremente prestada pelos próprios devedores. Ressalte-se que a credora não obteve êxito na satisfação do crédito a partir da garantia original e somente no corrente ano,
após
reiteradas medidas judiciais, logrou efetivar o arresto da safra de 2025.

Ou seja, os agravantes,
a toda evidência
, se beneficiaram integralmente da safra de 2024, inexistindo fundamento para sustentar que a constrição judicial tenha causado prejuízo
acachapante
a ponto de inviabilizar o fluxo de caixa.

Ademais, cumpre salientar que o Grupo Atanes não dispõe de apenas uma área produtiva, conforme se depreende da relação de bens apresentada em seu pedido de recuperação judicial, de modo que a safra arrestada não corresponde à totalidade de sua produção agrícola.

Assim,
embora seja recomendável a prévia formação de reservas financeiras, não se pode condicionar, de forma indefinida, a realização da Assembleia-Geral de Credores a tal circunstância, como defendem os agravantes.

C
omo bem
observou o Exmo
. Procurador de Justiça em seu parecer,
“a realização da Assembleia Geral de Credores não pode depender da ocorrência ou não de riscos inerentes ao negócio,
sob pena
de se alongar indefinidamente no tempo, uma vez que a todo tempo podem surgir imprevistos relacionados a qualquer atividade produtiva”
(Id.
301792382
).

Ressalte-se, ainda, que a preservação da empresa, prevista no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, não pode ser invocada de forma isolada ou dissociada das demais normas que regem o procedimento,
sob pena
de subversão da lógica da lei. O equilíbrio entre a preservação da atividade empresarial e a proteção dos direitos dos credores exige respeito ao calendário legal, evitando-se o uso indiscriminado dos prazos de maneira a torná-los indefinidos.

A situação em análise, portanto, não evidencia fatos novos ou circunstâncias extraordinárias aptas a justificar nova postergação do conclave, já regularmente convocado para os dias 26/08/2025 e 02/09/2025, em
primeira e segunda convocações
, respectivamente. Nesse contexto, impõe-se imprimir celeridade ao processo, submetendo o plano de recuperação judicial ao crivo dos credores, que são, em última análise, os legítimos destinatários e julgadores de sua viabilidade.

Dessa forma, à míngua de elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve-se observar estritamente o que dispõe a Lei nº 11.101/2005,
sob pena
de afronta à legislação e à segurança jurídica, com indevido retardamento da deliberação pela coletividade de credores.

Ante o exposto
,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
VICTOR TAKAHASHI ATANES e Outros
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025